Tribunal: TJSP
Processo: 0005172-21.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Após a rejeição dos embargos à execução, foi instaurado cumprimento de sentença a requerimento da exequente/embargada visando às mesmas obrigações de pagar já exigidas na ação de execução de título extrajudicial em curso. Extinção do processo. Inconformismo. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Após a rejeição dos embargos à execução, foi instaurado cumprimento de sentença a requerimento da exequente/embargada visando às mesmas obrigações de pagar já exigidas na ação de execução de título extrajudicial em curso. Extinção do processo. Inconformismo. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. Caracterização. Inteligência do art. 525, V, do CPC/15. Impossibilidade de tramitação das duas demandas simultaneamente, com a mesma pretensão. Inviável o aproveitamento dos atos processuais. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verbas devem ser suportadas pela exequente/embargada. Incidência do princípio da causalidade. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.